Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708973-37.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CARLOS MILKEN ABDALA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVÊNIOS ICMS No 108/2008, No 142/2011 E No 74/2012. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA CDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível em que a parte autora pleiteia a anulação do crédito tributário inscrito na CDA no 50229980228, decorrente de autuação por falta de recolhimento de ICMS sobre operações realizadas entre 2012 e 2013. Alega que as operações estão abrangidas pela isenção de ICMS prevista no Convênio CONFAZ no 108/2008, referente à construção de estádios para a Copa do Mundo de 2014. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido de anulação da CDA, mantendo a decisão proferida em âmbito administrativo. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações realizadas pela parte autora estão abarcadas pela isenção prevista no Convênio ICMS no 108/2008; (ii) verificar a validade da CDA no 50229980228, à luz da suposta aplicação equivocada do Convênio ICMS no 142/2011, que trata de outras operações relacionadas à Copa do Mundo de 2014. 3. O Convênio ICMS no 108/2008 autoriza a isenção de ICMS para operações relacionadas à construção de estádios, exigindo a comprovação de isenção ou tributação com alíquota zero de outros tributos (II, IPI, PIS/PASEP, COFINS). A parte autora não apresentou provas suficientes de que cumpriu tais requisitos (art. 373, inciso I, CPC). 4. O Convênio ICMS no 142/2011 e suas alterações, que tratam de operações relacionadas à organização da Copa do Mundo e Copa das Confederações, também exigem a comprovação de desoneração de tributos e habilitação específica perante a FIFA ou suas subsidiárias, requisitos não cumpridos pela parte autora. 5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos prevalece no caso, sendo insuficientemente infirmada pela parte apelante, que não trouxe provas robustas que desconstituíssem a exigência fiscal. 6. O princípio da interpretação restritiva das normas de isenção tributária aplica-se, impondo que os benefícios fiscais só podem ser concedidos nos estritos termos da legislação, o que não foi demonstrado pela parte apelante. 7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, que “o Tribunal de origem olvidou a norma do artigo 411 do CPC quanto às provas dos autos, fato esse o qual foi determinante para ensejar o desprovimento indevido do recurso de apelação.” (ID 69161753, pág. 2). Pede, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados PAULO JÓZIMO S. T. CUNHA, OAB/DF 29.795 e GABRIEL PESTANA DE CSTRO, OAB/DF 48.578, e das advogadas ANGELA S. A. COLLARES, OAB/DF 17.506 e PAULINE COLLARES NUNES, OAB/DF 49.181. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O especial não merece seguir, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 411 do CPC, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012